Tribunal: STF
Processo: HC 244494
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thais Barão, em favor de Luis Henrique de Souza, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 927.223.



    Narra a impetrante que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal. (eDOC 3)



    Sustenta que a fixação de regime fechado para o início do cumprimento da pena é desproporcional e desarrazoada, haja vista que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça.



    Destaca que a reincidência, por si só, não impede a aplicação de regime menos severo.



    Ressalta que o paciente tem endereço fixo e trabalho lícito.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para o estabelecimento do regime aberto para o início do cumprimento da pena.(eDOC 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena do paciente, a Corte de origem manteve o modo fechado, assim consignando (fl. 33):



    No que concerne às reprimendas, verifica-se que foram impostas em 1/6 acima do mínimo legal, em razão de maus antecedentes. 



    A seguir, a confissão foi compensada com uma das anotações de reincidência, sendo a outra (específica) utilizada para majorar as penas em 1/3. Sem razão, contudo. 



    Ainda que específica, não se justifica a adoção de referida fração, eis que se trata de apenas uma anotação. Assim, majoro as penas em 1/6. As penas perfazem 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, e 12 diasmulta, no piso legal. 



    Ao depois, correta a adoção do regime prisional fechado, em face da gravidade da hipótese vertente, da multireincidência e dos maus antecedentes ostentados pelo réu, nos termos do artigo 33 do Código Penal.



    Na hipótese, constata-se que o regime inicial fechado foi mantido dada a presença de circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena (maus antecedentes) e o fato de o paciente ser multirreincidente. 



    Ao assim decidir, verifica-se que o entendimento do Colegiado local está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "'a existência de circunstância judicial desfavorável, somada à reincidência, é suficiente para manter o regime inicial fechado, apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 anos de reclusão. Inaplicabilidade da Súmula 269/STJ' (HC 218.506/SC, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 28/03/2012) (AgRg no HC n. 626.351/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020)" (AgRg no REsp n. 1.928.310/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)



    O entendimento desta Corte é no sentido de que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719 do STF), de modo que, havendo tal motivação, pode haver a imposição.



     No caso, o regime mais gravoso foi adotado “em razão de maus antecedentes. A seguir, a confissão foi compensada com uma das anotações de reincidência, sendo a outra (específica) utilizada para majorar as penas em 1/3. Sem razão, contudo. Ainda que específica, não se justifica a adoção de referida fração, eis que se trata de apenas uma anotação. Assim, majoro as penas em 1/6.” (eDOC 7, p. 2)



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal, tendo sido o regime inicial mais gravoso fixado em razão de o paciente “além de [ser] reincidente, o que atrairia a aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte [Superior Tribunal de Justiça] e a fixação do regime inicial semiaberto, possui[r] maus antecedentes, tanto é que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, o que afasta o referido enunciado sumular [enunciado n. 269 da Súmula do STJ]...”. (HC 176.943 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.3.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, inferior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes, no caso – , é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 5. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 202.544 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente